Tribunal: TJDFT
Processo: 0723399-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. ARTIGO 165-A DO CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA. FATOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO APARELHO. ANÁLISE DESNECESSÁRIA. INFRAÇÃO CONFIGURADA POR SIMPLES RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de anulação de auto de infração de trânsito, sob o argumento de ausência de irregularidades no auto de infração. Em seu recurso, alega que o auto de infração deve ser declarado nulo ante ausência da notificação nos termos do artigo 282, § 4o do CTB e súmula 312 do STJ. Acrescenta que o aparelho utilizado para medição da alcoolemia não estava aprovado pelo INMETRO, o que afasta a precisão de detectar ingestão de bebida alcoólica. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57791063). Dispensado do preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida em razão da prova da sua hipossuficiência (ID 57791065). Contrarrazões apresentadas (ID 57791069).
3. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O recorrente não levantou, em sua inicial, a tese de nulidade do auto de infração pela ausência de notificação, de modo que não pode ser agora conhecida. Dessa forma, deixo de conhecer o recurso com relação à tese da nulidade do auto de infração pela ausência da dupla notificação do condutor.
4. O recorrente impugna o parelho de medição de alcoolemia sob o argumento de que não possui a verificação em dia no INMETRO. Todavia, o auto de infração foi lavrado com a penalidade do artigo 165-A do CTB, por recusa do teste do etilômetro. Logo, desnecessária a análise do funcionamento regular do aparelho. Ademais, a simples recusa do condutor infrator o sujeitará ao pagamento de multa e à suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
5. Portanto, não há qualquer ilegalidade no ato administrativo que aplicou as penalidades do artigo 165-A do CTB em desfavor do autor diante de infração cometida no dia 25/01/2024.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.